Tribunal: TJDFT
Processo: 0737938-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737938-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA BASTO CORDEIRO MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL formulado por ANA LUIZA BASTO CORDEIRO MELLO. A Requerente sustenta (i) que, de acordo com o Edital no 23 – PCDF, a prova de digitação para o cargo de escrivão será realizada em 06/03/2022; (ii) que os Agravados não refutaram a tese de que a resolução da questão passa obrigatoriamente pela utilização da fórmula de permutação circular; e (iii) que, em processo similar, o Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal chegou à conclusão da incorreção do gabarito definitivo proposto pela examinadora. Requer a concessão de “medida liminar para determinar aos Agravados que convoquem imediatamente a Agravante para realizar a prova de digitação que será realizada em 06 de março de 2021”. É o relatório. Decido. A marcação da “prova de digitação” não constitui fato novo hábil a justificar o reexame da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Na própria interposição do agravo de instrumento o periculum in mora (“risco ao resultado útil do processo”) foi afirmado com base na possibilidade de eliminação da requerente “caso não participe das demais fases do certame”. Não se trata, portanto, de fato novo passível de modificar a decisão recorrida. Além disso, a antecipação da tutela recursal foi indeferida com fundamento sobretudo na ausência da probabilidade do direito, conclusão que não se altera pelo fato que se traz a lume nesse momento. Isto posto, indefiro o pedido de “tutela de urgência incidental”. Publique-se. Brasília, 04 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator